Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724491-03.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELTON BARBOSA RODRIGUES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, SABEMI SEGURADORA SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante/apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante/apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora